Tribunal: TJBA
Processo: 8045064-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045064-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ANTONIO DE SENA GUEDES

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação consumerista relacionada a alegados vícios em veículo automotor. O embargante sustenta omissão quanto à inversão do ônus da prova e à aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, bem como contradição entre a conclusão do julgado e os documentos constantes dos autos.

II. Questão em discussão

2. Verificar se existem vícios no acórdão embargado a serem sanados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à inversão do ônus da prova, concluindo que a alienação do veículo pelo próprio autor, ora Embargante, inviabilizou a realização da perícia judicial, prova considerada indispensável para apuração da origem dos vícios alegados.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo nem autoriza a frustração da produção de prova essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

7. O acórdão também enfrentou a alegação relativa ao art. 18, § 1º, do CDC, assentando que as ordens de serviço e tentativas de reparo, desacompanhadas de prova pericial, não foram suficientes para comprovar a existência de vício de fabricação.

8. Não há contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu a existência da prova documental, mas atribuiu-lhe força probatória insuficiente diante da impossibilidade de realização da perícia técnica. Divergência da parte quanto à valoração da prova não caracteriza o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento das matérias suscitadas nos aclaratórios decorre de efeito ex lege previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8045064-15.2019.8.05.0001, tendo, como Embargante,

ANTONIO DE SENA GUEDES

e, como Embargadas,
FIORI VEICOLO S.A.
e
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA